Tribunal: TJDFT
Processo: 0717433-56.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717433-56.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO MARCIO DA SILVA SARAIVA APELADO: ESPÓLIO DE BENEDITO FERNANDES SARAIVA SOBRINHO, MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA, IARA ELAINE DA SILVA SARAIVA, ANA LIDIA DA SILVA SARAIVA, FELIPE MARCIO DA SILVA SARAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (autor) em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de cobrança movida contra CLAUDIO MARCIO DA SILVA SARAIVA E OUTROS, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, e 842, do Código Civil, em virtude da homologação do acordo celebrado entre as partes (ID 18457920). Os embargos de declaração opostos (ID 18457929) foram rejeitados (ID 18457932). O apelante, em suas razões recursais (ID 18457934), destaca a impropriedade da sentença, pois no acordo celebrado entre as partes, não há pedido de extinção imediata da demanda, mas, sim, expresso requerimento de homologação do acordo, com a suspensão do feito; motivo pelo qual defende que o decisum não observou o princípio da congruência. Argumenta que a suspensão do processo encontra expressa previsão no artigo 922, do Código de Processo Civil. Assevera que a sentença contraria a vontade das partes. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, requer o provimento da apelação, para que seja reformada a sentença recorrida. Relatados, decido. Da análise dos autos observo que, após a prolação de sentença de procedência do pedido na ação de cobrança (ID 18457915) e antes do seu trânsito em julgado, as partes celebraram acordo extrajudicial e requereram a homologação, tendo sido previsto na avença a suspensão do processo pelo prazo concedido para a liquidação voluntária da obrigação (ID 18457918 – pág. 5). Desta forma, verifica-se a probabilidade do direito alegado, pois ao homologar o acordo o Magistrado singular extinguiu o processo, sem resolução do mérito (ID 18457919), não observando os termos da transação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, POR CONVENÇÃO DAS PARTES. EXTINÇÃO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 265, II, CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - O requerimento, em petição conjunta, de suspensão do processo até o cumprimento do acordo celebrado entre as partes, não faculta ao juiz a extinção do feito, mas enseja a suspensão pelo prazo máximo previsto no § 3o do art. 265, CPC. II - Sem ter o Tribunal da apelação enfrentado o tema do julgamento extra petita, nem ter o recorrente oposto declaratórios sobre o tema, carece o recurso especial de prequestionamento, a atrair a incidência do verbete sumular no 211/STJ. (REsp 332.230/RO, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 459 – g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO INDEVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Ante a existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes, com previsão de parcelamento do débito, o processo deve ser suspenso, em observância ao disposto no art. 922 do CPC/2015. (Acórdão 1102967, 07396253520178070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018) Constata-se, em princípio, a existência de error in procedendo, uma vez que o acordo, desde que verse sobre objeto lícito e seja celebrado mediante a livre manifestação das partes, dá ensejo à prevalência dos seus termos, o que, por conseguinte, inviabiliza a extinção do processo antes de quitada a obrigação. Convém destacar também que, não obstante não tenha sido iniciada a fase de cumprimento da sentença de mérito, deve ser aplicada ao caso vertente, por analogia, a regra especial do artigo 922, do Código de Processo Civil, que não estabelece limite temporal para a suspensão do processo em razão de acordo celebrado entre as partes. Rememore-se que a sentença já, agora, transitou em julgado, comportando o feito, quer o cumprimento voluntário da obrigação, quer a execução do julgado, quer - como ocorreu - a composição das partes com o fito de cumprir o quanto está previsto na sentença. Não se olvida, ademais, que a regra do artigo 922, do CPC, é consentânea com o sistema adotado pelo novo Código, que, em diversos artigos estimula a autocomposição e prestigia a autonomia da vontade das partes, devendo, pois, a vontade destas sobressair, sempre em linha com as normas processuais. No caso concreto, assim como no processo de execução, a suspensão do feito permite a satisfação extraprocessual da obrigação reconhecida na fase de conhecimento, sendo possível, pois, a suspensão do processo pelo prazo requerido. Ante o exposto, ATRIBUO efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator